Tribunal: TJSP
Processo: 1041496-02.2018.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A questão referente à possibilidade de restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A questão referente à possibilidade de restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case, RE n. 593.849/MG, Tema n. 201/STF.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1041496-02.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, sendo Agravante(s)
Estado de São Paulo e Agravado(s) Toniello Veículos Ltda e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1041496-02.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 46.389
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.389
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1041496-02.2018.8.26.0506/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: TONIELLO VEÍCULOS LTDA E OUTROS
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
A questão referente à possibilidade de restituição da
diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição
tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da
operação for inferior à presumida, é idêntica à examinada pela
Suprema Corte no leading case, RE n. 593.849/MG, Tema n.
201/STF.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.021 do Código de Processo Civil (fls. 02/09 50000) contra decisão
que negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a recurso extraordinário
por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte em julgado sob a gestão de recursos repetitivos, em
julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos autos do RE n.
593.849/MG Tema n. 201/STF.
Alegou a agravante, em síntese, que no caso dos autos não
se discute a possibilidade de restituição ao particular nos casos em que
a operação tributada tenha valor inferior àquele presumido por ocasião
do pagamento, questiona-se a regularidade das restrições impostas
pela legislação estadual paulista para fins de ressarcimento, ou seja, o
que se irá discutir é a forma de ressarcimento, não havendo, dessa
forma, semelhança com a questão tratada no leading case aplicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1041496-02.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 46.389
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento aos arts. 1.030, inciso I, alínea
“b” e 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o do Código de Processo
Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor:
O julgamento do mérito do RE no 593.849/MG, Tema no
201, STF, DJe 05.04.2017, fixou a seguinte tese:
É devida a restituição da diferença do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no
regime de substituição tributária para a frente se a base de
cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à possibilidade de restituição da diferença do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no
regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo
efetiva da operação for inferior à presumida, é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do n. RE n. 593.849/MG, correspondente ao Tema n. 201,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS
E
SERVIÇOS
-
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE
RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA.
BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1041496-02.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 46.389
4
ART.
150,
§7o,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1.
Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da
repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICMS
pago a mais no regime de substituição tributária para frente se
a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF:
(...), em conformidade com o julgamento do Tema 201, pelo
Supremo Tribunal Federal, e em razão do reconhecimento da
inconstitucionalidade da regra que restringia a hipótese de
ressarcimento, reconhece-se o direito líquido e certo de as
impetrantes verem-se ressarcidas dos valores pagos a maior a
título de ICMS-ST, no regime de substituição tributária para
frente, na hipótese de a venda efetiva se dar por valor inferior à
base de cálculo presumida do imposto.
Ademais, quanto à alegada necessidade demonstração da
existência do crédito por meio de pedido administrativo, a decisão da
turma julgadora é convergente à tese da Fazenda, pois subordinou o direito
ao crédito, via compensação, à prévia comprovação perante o Fisco,
conforme se verifica a fls. 434.
Dessa forma, inexistente erro na subsunção do caso concreto
à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1041496-02.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 46.389
5
presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)